Tribunal: TJSP
Processo: 1001775-46.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Suposta ilegalidade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito – Prova documental da adesão do demandante ao cartão de crédito consignado ofertado pelo banco réu, do saque de quantia que fora depositada em sua

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Suposta ilegalidade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito – Prova documental da adesão do demandante ao cartão de crédito consignado ofertado pelo banco réu, do saque de quantia que fora depositada em sua conta-corrente e da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria – Dano moral inocorrente - Improcedência mantida – Recurso improvido.